Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707076-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A requerente pede a desistência da ação (ID 69917788). Nos termos do art. 89, XIII, do RITJDFT, homologa-se o pedido de desistência. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES